Tribunal: TJDFT
Processo: 0733575-12.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA. LEGITIMIDADE ATIVA. AÇÃO COLETIVA. COISA JULGADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, 330, IV e 485, I e VI, do CPC.
2. O recorrente alegou descumprimento de acordo judicial homologado nos autos da ação coletiva no 0707487-78.2018.8.07.0001, promovida pelo SINAIT contra a GEAP Autogestão em Saúde, que previa redução de 13,55% nas mensalidades dos beneficiários sindicalizados.
3. Sustentou possuir legitimidade ativa por estar vinculado ao sindicato à época do ajuizamento da ação coletiva e da homologação do acordo, requerendo o reconhecimento de sua condição de beneficiário e o descumprimento do pacto pela GEAP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há dois temas em debate: (i) verificar se o recorrente demonstrou legitimidade ativa para pleitear o cumprimento do acordo judicial celebrado entre o sindicato e a GEAP; e (ii) definir se o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito foram adequados diante do descumprimento da determinação de emenda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A petição inicial é ato solene que exige o preenchimento dos requisitos formais previstos nos arts. 319 e 320 do CPC, incluindo a demonstração dos fatos, fundamentos jurídicos e documentos indispensáveis à propositura da ação.
6. O juízo de origem determinou a emenda da inicial para comprovação da legitimidade ativa, exigindo a apresentação do nome do autor na listagem de sindicalizados com autorização expressa, conforme definido em sentença e acórdão da ação coletiva.
7. O recorrente não atendeu integralmente à determinação judicial, não comprovando sua inclusão na listagem referida, o que inviabiliza o prosseguimento da ação e justifica o indeferimento da petição inicial.
8. A jurisprudência do TJDFT confirma que o descumprimento da ordem de emenda autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, 330, IV e 485, I, do CPC.
IV. DISPOSITIVO 9. Recurso conhecido e desprovido.